Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700027-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEMOSTENES BORGES AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado FELIPE AUGUSTO FRAGA AVILA em favor de DEMOSTENES BORGES, tendo como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia-DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão preventiva do paciente. O pedido liminar foi indeferido em plantão judicial pelo e. Desembargador Sergio Rocha (ID: Num. 42491295), diante da presença do fumus comissi delicti e da necessidade de garantir a ordem pública. Os autos vieram-me conclusos e, não havendo fatos novos a serem analisados, fica mantida a decisão liminar proferida em plantão judicial por seus próprios fundamentos. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Ciente da petição de ID 42586492, que atribui erro material à Certidão de Passagem juntada no ID 0700027, todavia, a informação só será analisada quando da decisão de mérito do presente writ. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador